Tribunal: TJSP
Processo: 3031811-13.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Estelionato. Parcial provimento do recurso defensivo para elevar a pena-base de somente 1/6 e afastar o valor arbitrado a título de reparação de danos.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Inviabilidade de

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Estelionato. Parcial provimento do recurso defensivo para elevar a pena-base de somente 1/6 e afastar o valor arbitrado a título de reparação de danos.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Inviabilidade de desclassificação da imputação para a rubrica de exercício arbitrário das próprias razões, porque não se produziu prova alguma acerca da legitimidade de supostas verbas trabalhistas devidas pela empresa-vítima.
4-) Pena modificada. Primeira fase: a pena-base deve ser elevada de somente 1/6, pelas consequências do delito, vale dizer, elevado prejuízo suportado pela empresa-vítima. Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a reprimenda foi aumentada de 2/3, pela continuidade delitiva. Total: um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa.
5-) Recorrente beneficiado com a substituição da carcerária por uma pena restritiva de direitos e multa e com a imposição do regime aberto para o descumprimento e conversão.
6-) Indenização cível afastada em atenção ao princípio do contraditório.